Tribunal: STJ
Processo: 0055925-23.2024.8.16.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2211567 - PR (2025/0158589-6)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: UNIMED NORTE DO PARANA COOPERATIVA REGIONAL DE
TRABALHO MEDICO
ADVOGADOS
: CLAUDIA ELI MARTINS ANSELMO - PR041612
GÉSSICA DE SOUZA SANTOS - PR070788
RECORRENTE
: NEY JOSE DE OLIVEIRA MACHADO FILHO
ADVOGADOS
: MARCO ANTÔNIO BRANDALIZE - PR016439
ALESSANDRO BRANDALIZE - PR031242
RECORRIDO
: NEY JOSE DE OLIVEIRA MACHADO FILHO
ADVOGADOS
: MARCO ANTÔNIO BRANDALIZE - PR016439
ALESSANDRO BRANDALIZE - PR031242
RECORRIDO
: UNIMED NORTE DO PARANA COOPERATIVA REGIONAL DE
TRABALHO MEDICO
ADVOGADOS
: CLAUDIA ELI MARTINS ANSELMO - PR041612
GÉSSICA DE SOUZA SANTOS - PR070788
EMENTA

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE
MEDICAMENTOS NÃO REGISTRADOS NA ANVISA. LIMINAR DEFERIDA E
CONFIRMADA NA SENTENÇA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA PELO
TRIBUNAL DE ORIGEM. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DOS
VALORES DESPENDIDOS PELA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE COM O
CUMPRIMENTO DA DECISÃO LIMINAR PARCIALMENTE REVOGADA.
NATUREZA ESSENCIAL E IMPRESCINDÍVEL DA OBRIGAÇÃO IMPUTADA À
OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ PELO
NEGATIVA DE
BENEFICIÁRIO. OBRIGAÇÃO DE RESTITUIR VALORES AFASTADA.
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO AO
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
HONORÁRIOS
DE
SUCUMBÊNCIA.
CABIMENTO.
I. Hipótese em exame
1. Ação de obrigação de fazer julgada parcialmente procedente e,
atualmente, em fase de cumprimento de sentença para cobrança dos valores
despendidos pela operadora do plano de saúde com o cumprimento da
decisão liminar, posteriormente revogada.
II. Questão em discussão
2. O propósito recursal é decidir sobre (i) o dever de reparação do prejuízo
que a efetivação da decisão liminar, parcialmente revogada, causou à
operadora do plano de saúde; (ii) a negativa de prestação jurisdicional; e (iii)
Documento eletrônico VDA52063541 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/11/2025 16:32:25
Publicação no DJEN/CNJ de 07/11/2025. Código de Controle do Documento: ba9a6abb-8a93-4c45-a306-19b3e2487b09

o arbitramento de honorários advocatícios na impugnação ao cumprimento
de sentença.
III. Razões de decidir
3. A Segunda Turma do STF decidiu que “a natureza essencial e
imprescindível, segundo laudo médico pericial, para assegurar o direito à vida
e à saúde da segurada, bem como o recebimento, de boa-fé, dos produtos e
serviços de saúde, afastam a obrigação de restituição dos valores” (RE
1319935 AgR-ED, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 19-
09-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 20-10-2023 PUBLIC 23-10-
2023), entendimento seguido pela Terceira Turma (REsp 2.162.984/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
.
1/4/2025,
4/4/2025)
4. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa ao
do CPC/15 quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que
art. 1.022
entende cabível à hipótese soluciona integralmente a controvérsia submetida
à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte.
5. A jurisprudência desta Corte, seguindo a linha do
reafirmou,
Tema 410/STJ,
na vigência do atual CPC, o entendimento de que “a fixação dos honorários
em favor dos advogados da parte executada/impugnante é possível quando o
acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que parcial,
resultar na extinção do procedimento executivo ou na redução do montante
executado” (AgInt no
Quarta Turma, DJe
AREsp 2.536.348/RS,
5/9/2024;
AgInt no
Terceira Turma, DJEN de
.
REsp n. 2.166.578/PR,
19/12/2024)
IV. Dispositivo
6. Recursos especiais conhecidos, desprovido o da operadora e provido o do
beneficiário.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA, por unanimidade, conhecer dos recursos especiais para
negar provimento ao recurso especial interposto pela UNIMED NORTE DO PARANA
COOPERATIVA REGIONAL DE TRABALHO MÉDIDO e dar provimento ao recurso especial
interposto por NEY JOSÉ DE OLIVEIRA MACHADO FILHO, nos termos do voto da Sra.
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins (Presidente), Ricardo Villas Bôas Cueva,
Moura Ribeiro e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.

Brasília,
.
05 de novembro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA52063541 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/11/2025 16:32:25
Publicação no DJEN/CNJ de 07/11/2025. Código de Controle do Documento: ba9a6abb-8a93-4c45-a306-19b3e2487b09

RECURSO ESPECIAL No 2211567 - PR (2025/0158589-6)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: UNIMED NORTE DO PARANA COOPERATIVA REGIONAL DE
TRABALHO MEDICO
ADVOGADOS
: CLAUDIA ELI MARTINS ANSELMO - PR041612

GÉSSICA DE SOUZA SANTOS - PR070788
RECORRENTE
: NEY JOSE DE OLIVEIRA MACHADO FILHO
ADVOGADOS
: MARCO ANTÔNIO BRANDALIZE - PR016439

ALESSANDRO BRANDALIZE - PR031242
RECORRIDO
: NEY JOSE DE OLIVEIRA MACHADO FILHO
ADVOGADOS
: MARCO ANTÔNIO BRANDALIZE - PR016439

ALESSANDRO BRANDALIZE - PR031242
RECORRIDO
: UNIMED NORTE DO PARANA COOPERATIVA REGIONAL DE
TRABALHO MEDICO
ADVOGADOS
: CLAUDIA ELI MARTINS ANSELMO - PR041612

GÉSSICA DE SOUZA SANTOS - PR070788
EMENTA

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE
MEDICAMENTOS NÃO REGISTRADOS NA ANVISA. LIMINAR DEFERIDA E
CONFIRMADA NA SENTENÇA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA PELO
TRIBUNAL DE ORIGEM. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DOS
VALORES DESPENDIDOS PELA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE COM O
CUMPRIMENTO DA DECISÃO LIMINAR PARCIALMENTE REVOGADA.
NATUREZA ESSENCIAL E IMPRESCINDÍVEL DA OBRIGAÇÃO IMPUTADA À
OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ PELO
NEGATIVA DE
BENEFICIÁRIO. OBRIGAÇÃO DE RESTITUIR VALORES AFASTADA.
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO AO
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
HONORÁRIOS
DE
SUCUMBÊNCIA.
CABIMENTO.
I. Hipótese em exame
1. Ação de obrigação de fazer julgada parcialmente procedente e,
atualmente, em fase de cumprimento de sentença para cobrança dos valores
despendidos pela operadora do plano de saúde com o cumprimento da
decisão liminar, posteriormente revogada.
II. Questão em discussão
2. O propósito recursal é decidir sobre (i) o dever de reparação do prejuízo
que a efetivação da decisão liminar, parcialmente revogada, causou à
Documento eletrônico VDA52063542 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/11/2025 16:39:12
Código de Controle do Documento: 3c379950-07be-4942-844a-ff54c7bfff54

operadora do plano de saúde; (ii) a negativa de prestação jurisdicional; e (iii)
o arbitramento de honorários advocatícios na impugnação ao cumprimento
de sentença.
III. Razões de decidir
3. A Segunda Turma do STF decidiu que “a natureza essencial e
imprescindível, segundo laudo médico pericial, para assegurar o direito à vida
e à saúde da segurada, bem como o recebimento, de boa-fé, dos produtos e
serviços de saúde, afastam a obrigação de restituição dos valores” (RE
1319935 AgR-ED, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 19-
09-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 20-10-2023 PUBLIC 23-10-
2023), entendimento seguido pela Terceira Turma (REsp 2.162.984/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
.
1/4/2025,
4/4/2025)
4. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa ao
do CPC/15 quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que
art. 1.022
entende cabível à hipótese soluciona integralmente a controvérsia submetida
à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte.
5. A jurisprudência desta Corte, seguindo a linha do
reafirmou,
Tema 410/STJ,
na vigência do atual CPC, o entendimento de que “a fixação dos honorários
em favor dos advogados da parte executada/impugnante é possível quando o
acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que parcial,
resultar na extinção do procedimento executivo ou na redução do montante
executado” (AgInt no
Quarta Turma, DJe
AREsp 2.536.348/RS,
5/9/2024;
AgInt no
Terceira Turma, DJEN de
.
REsp n. 2.166.578/PR,
19/12/2024)
IV. Dispositivo
6. Recursos especiais conhecidos, desprovido o da operadora e provido o do
beneficiário.

RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examinam-se recursos especiais interpostos por UNIMED NORTE DO
PARANA COOPERATIVA REGIONAL DE TRABALHO MEDICO e NEY JOSE DE OLIVEIRA
MACHADO FILHO, fundamentados, ambos, nas alíneas "a" e "c" do permissivo
constitucional.
Ação: de obrigação de fazer, ajuizada por NEY JOSE DE OLIVEIRA
MACHADO FILHO em face de UNIMED NORTE DO PARANA COOPERATIVA REGIONAL
DE TRABALHO MEDICO, julgada parcialmente procedente e, atualmente, em fase de
cumprimento de sentença para cobrança dos valores despendidos pela operadora
do plano de saúde com o cumprimento da decisão liminar, posteriormente
revogada.
Decisão: indeferiu a impugnação ao cumprimento de sentença
apresentado por NEY.
Documento eletrônico VDA52063542 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/11/2025 16:39:12
Código de Controle do Documento: 3c379950-07be-4942-844a-ff54c7bfff54

Acórdão: o TJ/PR, por unanimidade, deu parcial provimento ao agravo de
instrumento interposto por NEY, nos termos da seguinte ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM FASE DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. DECISÃO QUE ANALISOU A
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO INTERPOSTO PELO
EXECUTADO.
1. Arguição de nulidade da decisão pelo não enfrentamento de matérias alegadas
pela parte. Magistrado que examinou os tópicos e justificou o entendimento
adotado. Matérias devolvidas ao colegiado. Ausência de prejuízo à recorrente.
2. Justiça gratuita. Determinação de juntada de documentos já acostados aos autos.
Desnecessidade.
3. Prescrição da pretensão executória. Início da contagem do prazo que ocorre após
o trânsito em julgado da sentença. Não configuração.
4. Despesas da exequente para cumprir a tutela provisória de urgência. Ausência de
dever de restituição, ainda que excepcionalmente. Boa-fé do executado. Prescrição
dos fármacos como opção disponível ao enfrentamento de doença grave.
Tratamento convencional sem sucesso.
5. Honorários advocatícios sucumbenciais. Desnecessidade de realização de perícia
para apuração do montante devido. Quantia que pode ser alcançada através de
meros cálculos aritméticos. Utilização do índice INPC/IGP-DI para atualização
monetária.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Embargos de declaração: opostos por NEY, foram rejeitados.
Recurso especial da UNIMED (e-STJ fls. 131-150): aponta violação do
do CPC, bem como dissídio jurisprudencial. Sustenta que "a
art. 302
responsabilidade para reparar os danos da decisão liminar revogada será sempre da
parte que requereu e se beneficiou com a decisão - teoria do risco-proveito" (e-STJ
fl. 143) e tem natureza objetiva. Alega que "a irrepetibilidade dos valores
despendidos por força de decisão precária, somente é possível nas hipóteses em que
a liminar ou a antecipação de tutela é confirmada pela sentença e mantida em
segunda instância, não obstante a revogação da medida nas instâncias especial ou
extraordinária, o que não é o caso dos presentes autos" (e-STJ fl. 147). Afirma que "o
pedido de cumprimento de sentença diz respeito aos medicamentos fornecidos ao
Recorrido no período que antecedeu o registro junto a ANVISA" e que "o STJ já se
posicionou no sentido de ser legítima a recusa da operadora de plano de saúde em
custear medicamento importado, não nacionalizado, sem o devido registro pela
ANVISA" (e-STJ fls. 148-149).
Recurso especial de NEY (e-STJ fls. 191-228): aponta violação dos arts.
1.022, II, 85, do CPC, e dos arts. 23 e 24 da
bem como dissídio
Lei 8.906/1994,
jurisprudencial. A par da negativa de prestação jurisdicional, sustenta que "a
Documento eletrônico VDA52063542 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/11/2025 16:39:12
Código de Controle do Documento: 3c379950-07be-4942-844a-ff54c7bfff54

declaração de que os valores pagos pelo plano de saúde não deveriam ser
ressarcidos implicava, em verdade, no acolhimento da impugnação ao cumprimento
de sentença, preteritamente rejeitado pela decisão de primeiro grau, inclusive para
o fim de condenar a recorrida ao pagamento dos ônus sucumbenciais" (e-STJ fl.
199). Afirma que, "para o acórdão integrativo, a pretensão ao recebimento da verba
sucumbencial seria do executado, ora agravante, quando tal verba pertence aos seus
advogados" (e-STJ fl. 200). Acrescenta que "a despeito de atuarem com boa-fé ou
não, o direito aos honorários sucumbenciais não só decorre de lei, como possui
titular diferente" e que "é evidente que o acolhimento da impugnação, para isentar
o recorrente do pagamento dos valores executados pela recorrida se deu por força
do trabalho e do empenho dos advogados, que recorreram e obtiveram o sucesso
em sua tarefa" (e-STJ fl. 212). Alega que "a operadora de saúde já tinha consciência
do risco da sua pretensão" e, "assumindo o risco, deu causa à sua condenação" (e-
STJ fl. 215). Cita o Tema 410/STJ.
É o relatório.

VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

O propósito recursal é decidir sobre (i) o dever de reparação do prejuízo
que a efetivação da decisão liminar, parcialmente revogada, causou à operadora do
plano de saúde; (ii) a negativa de prestação jurisdicional; e (iii) o arbitramento de
honorários advocatícios na impugnação ao cumprimento de sentença.

RECURSO ESPECIAL DE UNIMED NORTE DO PARANA COOPERATIVA
REGIONAL DE TRABALHO MEDICO

1. DEVER DE REPARAÇÃO DO PREJUÍZO QUE A EFETIVAÇÃO DA DECISÃO
LIMINAR, PARCIALMENTE REVOGADA, CAUSOU À OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE
1. No julgamento do agravo de instrumento, do qual foi extraído o
presente recurso especial, concluiu o TJ/PR que, “no acórdão que julgou a apelação
cível interposta pela operadora, apesar de ter sido delimitado o período da
obrigação de fornecimento dos medicamentos, não houve determinação de
reembolso dos valores arcados por ela com o tratamento (mov. 129.1, p. 04/19), até
porque não houve pedido neste sentido no recurso (mov. 108.1) ou na contestação
Documento eletrônico VDA52063542 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/11/2025 16:39:12
Código de Controle do Documento: 3c379950-07be-4942-844a-ff54c7bfff54

(mov. 45.2)” (e-STJ fl. 102). Acrescentou, ainda, os seguintes fundamentos para
afastar o dever de ressarcimento dos valores relativos ao fornecimento do
medicamento:

Na espécie, é incontroverso que o autor apresenta quadro de hepatite C
crônica, pelo VHX, genótipo 3A, fibrose F3, realizando tratamento desde dezembro de
2013, tendo o médico que o assistia recomendado a utilização dos medicamentos
Declatasvir 60mg e Sofosbuvir 400mg (mov. 1.9), em virtude do insucesso com o
tratamento convencional, sendo imprescindível a utilização dos fármacos (mov. 1.6), à
época importados e não nacionalizados, que foram negados administrativamente pela
requerida, vindo a ser registrados pela Anvisa, posteriormente, em 06.01.2015 e
.
30.03.2015, respectivamente
Logo, conquanto os medicamentos, à época em que concedida a liminar
(16.12.2014 – mov. 13.1) não fossem registrados na Anvisa, existindo expressa exclusão
de fornecimento nas cláusulas contratuais e na
no momento das
Lei no 9.656/98,
prescrições, eram a alternativa disponível ao paciente (mov. 1.6), denotando-se,
portanto, a boa-fé no pedido de tutela provisória de urgência.
Neste cenário, ainda que excepcionalmente, é caso de reconhecer a
irrepetibilidade das despesas da operadora com o cumprimento da medida liminar. (e-
STJ fl. 103 – grifou-se)

2. Como se vê, sobressai dos autos que a obrigação de fornecer os
medicamentos Declatasvir 60mg e Sofosbuvir 400mg foi cumprida por força da
decisão liminar datada de
a qual, por sua vez, foi confirmada na
16/12/2014,
sentença e revogada, apenas em parte, no julgamento da apelação interposta pela
UNIMED (recorrente), parcialmente provida para “declarar a obrigação da ré
consistente no fornecimento do medicamento Declastavir 60mg a partir de
06.01.2015 e do fármaco Sofosbuvir 40mg a partir de 30.03.2015” (e-STJ fl. 99),
datas essas em que ocorreram os respectivos registros pela Anvisa.
3. A propósito, a Segunda Turma do STF, excepcionando a tese fixada no
julgou recurso extraordinário versando sobre hipótese assemelhada
tema 799/STF,
a dos autos, ocasião em que reconheceu a irrepetibilidade de valores dispensados
pela operadora de plano de saúde para tratamento médico do beneficiário, tendo
em vista a natureza essencial e imprescindível do medicamento e o recebimento de
boa-fé; vejamos:

EMBARGOS
DECLARATÓRIOS
NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. OPOSIÇÃO EM 09.05.2022. INTEGRAÇÃO DA DECISÃO.
JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES.
IRREPETIBILIDADE DE VALORES DISPENSADOS PARA TRATAMENTO MÉDICO. PLANO
EMBARGOS DE
DE SAÚDE. DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE.
DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.
1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de que
não é dever legal a reposição de verbas recebidas de boa-fé para custear direitos
Precedentes.
fundamentais de natureza essencial, como ocorreu no caso dos autos.
Documento eletrônico VDA52063542 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/11/2025 16:39:12
Código de Controle do Documento: 3c379950-07be-4942-844a-ff54c7bfff54

2. Os embargos de declaração merecem acolhida para integrar a decisão
embargada, com efeitos infringentes, reafirmando o entendimento de que o
segurado do plano de saúde está isento de devolver produtos e serviços prestados
em virtude de provimento jurisdicional.
3. A natureza essencial e imprescindível, segundo laudo médico pericial, para
assegurar o direito à vida e à saúde da segurada, bem como o recebimento, de boa-
fé, dos produtos e serviços de saúde, afastam a obrigação de restituição dos valores.
4. Embargos de declaração acolhidos para dar provimento ao recurso
extraordinário, restabelecendo a sentença que reconheceu o direito de a segurada
receber e ter custeado o medicamento e tratamento indicados pelo relatório
médico, não sendo cabível a devolução dos valores correspondentes.
(RE 1319935 AgR-ED, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 19-09-
2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 20-10-2023 PUBLIC 23-10-2023 –
grifou-se)

4. Destaca-se, do voto condutor do acórdão, o seguinte trecho:

O caso que deu origem ao feito, ora submetido à apreciação deste
Supremo Tribunal Federal, era uma ação de obrigação de fazer com pedido de
tutela antecipada, objetivando o recebimento de medicamento de alto custo e
serviços de saúde consectários, em razão de a autora ser portadora de amiotrofia
espinhal progressiva tipo I, doença neurodegenerativa progressiva e fatal.
A sentença que acolheu o pedido, condenou a ré a dispensar o
medicamento de alto custo e tratamento respectivo, nos termos do relatório
médico, tornando definitiva a antecipação de tutela concedida.
Em sede de apelação, o pedido recursal foi parcialmente acolhido
e reformada a sentença para acolher as razões recursais apenas no sentido de
reafirmar a obrigação de custear o medicamento tão somente a partir da data de
seu registro na ANVISA.
No recurso extraordinário, contra tal decisão de provimento
parcial do recurso, o pedido é no sentido de reconhecer irrepetíveis os valores
dispensados pela operadora do plano de saúde, argumentando-se que:
(...)
A
e
natureza essencial e imprescindível do medicamento
tratamentos dispensados, nos termos do laudo médico pericial, no intuito de
assegurar o direito à vida e à saúde da segurada, bem como o recebimento, de
boa fé, dos produtos e serviços de saúde, afastam a obrigação de restituição dos
.
respectivos valores

5. Acrescentam-se, a esses fundamentos, os exarados pelo E. Ministro
Gilmar Mendes, em voto-vista:

No caso concreto, deve ser ressaltado que as instâncias ordinárias
foram uníssonas em atestar a adequação e a imprescindibilidade do
medicamento pleiteado para o tratamento da enfermidade rara que acomete a
recorrente. Desde antes do ajuizamento da demanda, o fármaco era assim
acreditado por órgão de avaliação de tecnologias em saúde de renome
internacional (
– FDA).
Food and Drug Administration
Justamente por causa dessa
reconhecida essencialidade do fármaco para a situação da recorrente, desde
6.3.2017 o tratamento encontra-se judicialmente assegurado, em que pese a
inexistência, à época, de registro na ANVISA.
Documento eletrônico VDA52063542 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/11/2025 16:39:12
Código de Controle do Documento: 3c379950-07be-4942-844a-ff54c7bfff54

Posteriormente, com o fornecimento do tratamento já garantido
pela decisão liminar, sobreveio o registro do medicamento na ANVISA
(28.8.2017) – o que, em acréscimo a todos os elementos acima mencionados,
apenas corrobora a confiança legítima da parte no acolhimento de sua pretensão
, o que veio a ocorrer, em primeiro grau de jurisdição, por sentença.
Foi somente anos depois, com o julgamento da apelação em
3.9.2019, que o Tribunal de origem reformou a sentença para obrigar a
recorrente a ressarcir o plano de saúde pelo período compreendido entre a
concessão da liminar (6.3.2017) e o registro do medicamento junto à ANVISA
(28.8.2017), lapso temporal que, apesar de relativamente pouco extenso,
importa em montante milionário a ser ressarcido, haja vista o alto custo do
medicamento. No particular, o Tribunal de origem assim o fez a pretexto de
aplicar ao caso concreto a inteligência do Tema 990 do STJ que, aliás, somente
houvera sido julgado em 26.11.2018 – ou seja, mais de um ano após o registro do
medicamento discutido na espécie junto à ANVISA e pouco menos de dois anos
.
após o ajuizamento da causa e a concessão da liminar
Nesse cenário, todo esse quadro processual me leva a concluir que
o Tribunal de origem, ao simplesmente transplantar a tese de julgamento do
Tema 990 do STJ à espécie sem considerar as peculiaridades do caso concreto,
violou o princípio da segurança jurídica e, em especial, da proteção da confiança
legítima, por ter desconsiderado a legítima expectativa da recorrente em relação
aos efeitos dos sucessivos atos que lhe garantiram o tratamento de saúde
pleiteado.
Quanto ao ponto, enfatizo que o próprio precedente
representativo invocado no acórdão recorrido somente foi firmado pelo STJ
quase dois anos após o ajuizamento da demanda e a concessão da medida
liminar e o faço para pontuar que, em situações afins, essa Eg. Turma tem
reconhecido até mesmo a inaplicabilidade retroativa de novos entendimentos
jurisprudenciais a pretensões já ajuizadas e em curso (ARE 951533 AgR-segundo,
Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 31.10.2018).
De mais a mais, não há dúvidas que a situação concreta,
considerada em suas particularidades, em muito extrapola o
de
standard
julgamento geral adotado pelo Tribunal de origem para a resolução da lide,
segundo o qual “as operadoras de plano de saúde não estão obrigadas a fornecer
medicamento não registrado pela ANVISA”.
Não se trata, aqui, de mera pretensão de fornecimento de
medicamento não registrado junto à ANVISA. No caso concreto, não apenas o
medicamento pleiteado – que, aliás, já houvera sido registrado por agência de
renome internacional antes mesmo do ajuizamento da causa – veio a ter o seu
registro efetivado pela ANVISA no curso da demanda, como até hoje remanesce
como o único medicamento registrado no Brasil para o tratamento da doença
rara versada nos autos, tendo sido, inclusive, incorporado ao SUS. Trata-se,
então, de hipótese fática que inequivocamente ultrapassa o quadro fático
pressuposto pelo standard de julgamento adotado e que certamente assim se
distingue da própria hipótese fática considerada pelo STJ no julgamento do Tema
990.
Nessa linha, destaco que a Segunda Turma recentemente julgou
caso absolutamente semelhante ao discutido na espécie, em que igualmente se
discutia a aplicação do Tema 990 do STJ a caso em que o registro do
medicamento pleiteado veio a ocorrer no curso do processo e, na oportunidade,
esse Eg. Colegiado, em homenagem ao princípio da proteção da confiança,
Documento eletrônico VDA52063542 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/11/2025 16:39:12
Código de Controle do Documento: 3c379950-07be-4942-844a-ff54c7bfff54

afirmou o dever do plano de saúde de custear o tratamento realizado em
período anterior ao registro junto à ANVISA, por meio de acórdão assim
ementado:

6. Na linha desse entendimento, é também a decisão monocrática exarada
pelo I. Ministro Nunes Marques, no julgamento do ARE 1.412.422 AgR-ED (DJe de
. No STJ, cita-se o seguinte julgado, no mesmo sentido:
18/04/2024)
(Terceira Turma, julgado em
DJEN de
.
REsp 2.162.984/SP
1/4/2025,
4/4/2025)
7. Cabe ressaltar que a Terceira Turma do STJ, ao decidir sobre a
restituição de valores despendidos pela operadora com tratamento médico em
regime de
, após a extinção do processo sem resolução do mérito, já havia
home care
se manifestado no sentido de que “a repetibilidade da verba recebida, com base em
antecipação de tutela, deve ser examinada sob o prisma da boa-fé objetiva” (
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
REsp 1.725.736/CE,
27/4/2021,
21/5/2021)
8. Assim, à luz dos recentes julgados do STF e do STJ acerca da matéria,
infere-se que a solução desta controvérsia não prescinde da análise acurada das
peculiaridades que envolvem a situação concreta de NEY (recorrido), desde o
deferimento até a revogação parcial da liminar, em especial no que tange à
essencialidade e imprescindibilidade do medicamento e à caracterização do
recebimento de boa-fé.
9. Oportuno destacar que o TJ/PR reconheceu ser incontroverso que “o
autor apresenta quadro de hepatite C crônica, pelo VHX, genótipo 3A, fibrose F3,
realizando tratamento desde dezembro de 2013, tendo o médico que o assistia
recomendado a utilização dos medicamentos Declatasvir 60mg e Sofosbuvir 400mg
(mov. 1.9), em virtude do insucesso com o tratamento convencional, sendo
imprescindível a utilização dos fármacos (mov. 1.6)” (e-STJ fl. 103).
10. Ademais, entre o deferimento da liminar e o registro dos
medicamentos passaram-se apenas alguns poucos meses – mais precisamente,
menos de um mês, com relação ao medicamento Declatasvir 60mg, e pouco mais de
três meses, com relação ao Sofosbuvir 400mg.
11. Além disso, poucos meses depois do deferimento da liminar e antes do
julgamento da apelação, os medicamentos foram incorporados ao SUS, por
recomendação do Conitec (Portaria n° 29, de
– informação disponível
22/06/2015
em:
https://www.gov.br/conitec/pt-br/midias/relatorios/2015
), para o tratamento de hepatite viral C crônica,
/antivirais_hepatitec_final.pdf
Documento eletrônico VDA52063542 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/11/2025 16:39:12
Código de Controle do Documento: 3c379950-07be-4942-844a-ff54c7bfff54

segundo o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Ministério da Saúde
(https://antigo.aids.gov.br/system/tdf/pub/2016/64644
/pcdt_hepatite_c_06_2019_isbn.pdf?file=1&type=node&id=64644&force=1).
12. Evidentemente, a superveniência do registro, no curso do processo,
associada à incorporação dos medicamentos ao SUS corroboraram a confiança
legítima de NEY (recorrido) no acolhimento de sua pretensão, como havia sido
decidido na sentença.
13. Nessa toada, sob o prisma da boa-fé objetiva, não se pode exigir de
NEY (recorrido) o ressarcimento à UNIMED (recorrente) das despesas realizadas no
período compreendido entre a concessão da liminar (16/12/2014) e o registro dos
medicamentos junto à ANVISA (06/01/2015 e
.
30/03/2015)
14. Logo, não merece reparo a conclusão do TJ/PR quanto a este ponto.

RECURSO DE NEY JOSE DE OLIVEIRA MACHADO FILHO

2. DA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
15. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa ao
do CPC/15 quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende
art. 1.022
cabível à hipótese soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua
apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte. A propósito,
confira-se:
Terceira Turma, DJe de
e AgInt no
REsp n. 2.095.460/SP,
15/2/2024
Quarta Turma, DJe de
AREsp n. 2.325.175/SP,
21/12/2023.
16. Neste recurso, NEY (recorrente) alega que o TJ/PR foi omisso quanto
ao acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença por ele apresentada,
que impõe a condenação da UNIMED (recorrida) ao pagamento de honorários de
sucumbência, nos termos do
do CPC.
art. 85
17. No entanto, destaca-se, da fundamentação do acórdão de embargos
de declaração, o seguinte trecho:

Isso porque, diferentemente do consignado pelo embargante, havia
justa causa para a execução iniciada pela operadora do plano de saúde, já que ela
forneceu medicamentos em decorrência da decisão que concedeu a tutela provisória de
urgência, o que, porém, não era sua obrigação, conforme reconhecido por acórdão
transitado em julgado.
Apesar disso, foi afastado o dever de restituição pelo embargante, diante
de sua boa-fé, na esteira de orientação do Supremo Tribunal Federal, seguida por
Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos (mov. 22.1-TJ Ag, p. 05/07):
(...)
Documento eletrônico VDA52063542 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/11/2025 16:39:12
Código de Controle do Documento: 3c379950-07be-4942-844a-ff54c7bfff54

Assim, existiam motivos para a exequente requerer o cumprimento de
sentença, o que, porém, foi obstado pelo atual entendimento das Cortes Superiores no
sentido de que os valores desembolsados para tratamento médicos pelo plano de saúde,
quando recebidos de boa-fé e para assegurar direitos fundamentais, são irrepetíveis.
Diante deste cenário, sopesadas tais circunstâncias, entendeu este
Colegiado não ser o caso de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais,
porquanto, apesar de a exequente ter decaído da pretensão de reembolso dos
medicamentos, o pedido possuía embasamento legal.
Em consequência, a mesma boa-fé que eximiu o embargante de restituir
os valores em favor da operadora do plano de saúde deve isentá-la do pagamento de
honorários advocatícios sucumbenciais.
Ora, o executado não pode pretender a invocação de tal princípio
somente naquilo que o favorece, pois, do contrário, também teria a embargada direito a
receber o que desembolsou com o tratamento sem que estivesse obrigada a tanto. (e-
STJ fls. 124-125 – grifou-se)

18. Assim, da leitura do acórdão recorrido extrai-se, sem adentrar no
acerto ou desacerto do julgamento, que foi devidamente analisada e discutida a
questão, de modo a esgotar a prestação jurisdicional.
19. À vista disso, não há omissão a ser suprida, de modo que não se
vislumbra a alegada violação do
do
art. 1.022
CPC/2015.

3. DA ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM VIRTUDE DO
ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
20. Defende NEY (recorrente) que os honorários pertencem ao advogado,
não à parte, e que o direito ao recebimento dos honorários decorre da lei, razões
pelas quais sustenta que, independentemente da boa-fé da exequente UNIMED
(recorrida), “decorrente do acolhimento da impugnação ao cumprimento de
sentença manejada pelo recorrente [NEY] (...) é a condenação da recorrida
[UNIMED] ao pagamento dos honorários sucumbenciais aos advogados do
jurisdicionado” (e-STJ fl. 215).
21. De fato, a jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que, “a
respeito da alegação de violação do
§ 14 do
é forçoso destacar
art. 85,
CPC/2015,
que a compensação dos honorários advocatícios foi plenamente rechaçada pelo
novo caderno processual, consoante se observa da redação do dispositivo acima
referido, bem assim do teor dos arts. 22 e 23 do Estatuto da Advocacia que, de
forma clara e explícita, passou a estabelecer que os honorários sucumbenciais
pertencem, única e exclusivamente, ao causídico da causa e não mais às partes
” (AgInt no
Segunda Turma, julgado em
litigantes no processo
REsp n. 1.940.619/RJ,
DJe de
– grifou-se). Na mesma linha: AgInt no
16/4/2024,
18/4/2024
Primeira Turma, julgado em
DJe de
REsp n. 1.842.094/SC,
16/12/2019,
19/12/2019;
Terceira Turma, julgado em
DJe de
REsp n. 2.082.582/RJ,
11/6/2024,
20/6/2024.
Documento eletrônico VDA52063542 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/11/2025 16:39:12
Código de Controle do Documento: 3c379950-07be-4942-844a-ff54c7bfff54

Deste último, extrai-se o seguinte trecho: “Em se tratando de honorários
sucumbenciais, se estabelece uma relação jurídica própria entre a parte sucumbente
(devedora) e o advogado da parte contrária (credor), tendo por objeto o pagamento
. Não há, pois, quanto aos honorários sucumbenciais,
da verba honorária (prestação)
relação jurídica entre a parte sucumbente e o seu próprio advogado” (grifou-se).
22. Nessa toada, considerando que o TJ/PR deu parcial provimento ao
agravo de instrumento interposto por NEY (recorrente) para “i) reconhecer a
desnecessidade de apresentação dos documentos elencados na decisão agravada
para fins de concessão da justiça gratuita; ii) declarar a irrepetibilidade das despesas
da operadora com o cumprimento da tutela provisória de urgência; iii) determinar a
apuração do valor devido a título de honorários advocatícios sucumbenciais por
simples cálculos aritméticos, com a utilização do índice INPC/IGP-DI para a correção
monetária, nos termos da fundamentação”(e-STJ fl. 104), houve, embora não
declarado, o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada
por NEY (recorrente), que resultou na diminuição significativa do crédito dele exigido.
23. Dessarte, a jurisprudência desta Corte, seguindo a linha do
reafirmou, na vigência do atual CPC, o entendimento de que “a
Tema 410/STJ,
fixação dos honorários em favor dos advogados da parte executada/impugnante é
possível quando o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, ainda
que parcial, resultar na extinção do procedimento executivo ou na redução do
montante executado” (AgInt no
Quarta Turma, DJe
AREsp 2.536.348/RS,
5/9/2024;
AgInt no
Terceira Turma, DJEN de
.
REsp n. 2.166.578/PR,
19/12/2024)
24. Assim, a despeito da boa-fé da UNIMED (recorrida) ao requerer o
cumprimento de sentença, mostra-se acertada a afirmação de NEY (recorrente) no
sentido de que “a condenação sucumbencial (...) é legítima e justa para remunerar o
sucesso dos advogados quanto ao resultado da impugnação e, ainda, do recurso que
causou sua procedência” (e-STJ fl. 214).
25. Logo, deve ser reformado o acórdão recorrido, quanto a este ponto, a
fim de condenar a UNIMED (recorrida) ao pagamento de honorários de
sucumbência, fixados em percentual sobre o valor decotado do inicialmente
cobrado, correspondente ao proveito econômico obtido, nos termos do
§ 2o,
art. 85,
do CPC. Nesse sentido: AgInt no
Quarta Turma, DJe
AREsp 1.724.132/SC,
24/5/2021;
AgInt no
Primeira Turma, DJe
REsp 1.897.903/DF,
24/2/2022.
Documento eletrônico VDA52063542 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/11/2025 16:39:12
Código de Controle do Documento: 3c379950-07be-4942-844a-ff54c7bfff54

26. Fica a UNIMED (recorrida) condenada, a título de honorários de
sucumbência nesta impugnação, ao pagamento de 10% sobre o montante exigido
pela operadora em relação aos medicamentos fornecidos antes do registro, somado
ao exigido em excesso no cômputo dos honorários de sucumbência.

4. DISPOSITIVO
Forte nessas razões, CONHEÇO dos recursos especiais para NEGAR
PROVIMENTO ao interposto pela UNIMED NORTE DO PARANA COOPERATIVA
REGIONAL DE TRABALHO MEDICO e DAR PROVIMENTO ao interposto por NEY JOSE
DE OLIVEIRA MACHADO FILHO, a fim de condenar a primeira ao pagamento de 10%
sobre o proveito econômico obtido pelo segundo, a título de honorários de
sucumbência na impugnação ao cumprimento de sentença.

Documento eletrônico VDA52063542 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/11/2025 16:39:12
Código de Controle do Documento: 3c379950-07be-4942-844a-ff54c7bfff54

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA

Número Registro: 2025/0158589-6
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.211.567 / PR
Números Origem: 00559252320248160000 00830957420148160014 01316597720248160000
01316606220248160000 1316597720248160000
131659772024816000001316606220248160000 1316606220248160000
559252320248160000 830957420148160014
PAUTA: 04/11/2025
JULGADO: 04/11/2025
Relatora
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. HUMBERTO JACQUES DE MEDEIROS
Secretária
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: UNIMED NORTE
DO PARANA COOPERATIVA REGIONAL DE
TRABALHO MEDICO
ADVOGADA
: CLAUDIA ELI MARTINS ANSELMO - PR041612
ADVOGADA
: GÉSSICA DE SOUZA SANTOS - PR070788
RECORRENTE
: NEY JOSE DE OLIVEIRA MACHADO FILHO
RECORRIDO
: NEY JOSE DE OLIVEIRA MACHADO FILHO
ADVOGADOS
: MARCO ANTÔNIO BRANDALIZE - PR016439
ALESSANDRO BRANDALIZE - PR031242
RECORRIDO
: UNIMED NORTE
DO PARANA COOPERATIVA REGIONAL DE
TRABALHO MEDICO
ADVOGADA
: CLAUDIA ELI MARTINS ANSELMO - PR041612
ADVOGADA
: GÉSSICA DE SOUZA SANTOS - PR070788
ASSUNTO: DIREITO DA SAÚDE - Suplementar - Planos de saúde - Fornecimento de
medicamentos
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia TERCEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A TERCEIRA TURMA, por unanimidade, conheceu dos recursos especiais para
negar provimento ao recurso especial interposto pela UNIMED NORTE DO PARANA
COOPERATIVA REGIONAL DE TRABALHO MÉDIDO e dar provimento ao recurso
especial interposto por NEY JOSÉ DE OLIVEIRA MACHADO FILHO, nos termos do voto
da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins (Presidente), Ricardo Villas Bôas Cueva,
Moura Ribeiro e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
C542605515290290;0908@
2025/0158589-6 - REsp 2211567
Documento eletrônico VDA52038286 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA, TERCEIRA TURMA Assinado em: 04/11/2025 20:06:41
Código de Controle do Documento: F0401293-4F7B-4A39-8A39-C5318803F1E3